Tribunal: TJMT
Processo: 1028832-71.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028832-71.2022.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Nota Fiscal ou Fatura]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO SERVICOS DE VISTORIAS LTDA - EPP - CNPJ: 00.944.678/0001-22 (JUIZO RECORRENTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE GESTÃO FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), INSPETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO SERVICOS DE VISTORIAS LTDA - EPP - CNPJ: 00.944.678/0001-22 (RECORRIDO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPEDIMENTO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS POR INADIMPLÊNCIA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS — MEIO DE COERÇÃO – VIA TRANVERSA – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

O fisco não pode condicionar a emissão de notas fiscais ao pagamento do tributo, utilizando-se de meios coercitivos, pois dispõe para tanto da Lei de Execuções Fiscais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Mato Grosso Serviços de Vistorias Ltda., contra o ato abusivo, ou ilegal, praticado pelo Secretário de Gestão Fazendária do Município de Várzea Grande, concedeu a ordem, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar a liberação para emissão de Notas Fiscais (id. 165717676).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pela ratificação da sentença reexaminada (id. 170164196).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a ordem, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar a liberação para emissão de Notas Fiscais (id. 165717676).

Denota-se, dos autos, que a Mato Grosso Serviços de Vistorias Ltda., impetrou o Mandado de Segurança contra suposto ato abusivo, ou ilegal, praticado pelo Secretário de Gestão Fazendária do Município de Várzea Grande, sustentando, em sua inicial, que é pessoa jurídica, cuja atividade empresarial consiste na prestação de serviços de vistorias veiculares, inspeção de risco, regulação de sinistros etc.

Aduziu que, após a emissão da notificação n. 20220001422 a impetrante foi surpreendida com o bloqueio irregular da emissão de notas fiscais pelo sistema municipal.

Diante disso, postulou a concessão da ordem, para determinar a liberação da emissão das notas fiscais por parte da Impetrante.

O Juízo de piso, ao analisar os pedidos formulados na inicial, concedeu a ordem, confirmando a liminar anteriormente deferida, nos seguintes termos:

Ex positis, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento com no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte CONCEDO a segurança pretendida para o fim de convolar em definitivo a liminar outrora concedida (sic. id. 165717676).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo do Reexame Necessário.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, porque, o impetrante logrou êxito em demonstrar a ilegalidade praticada pela autoridade coatora apta a configurar violação a direito líquido e certo.

Assim, como bem observado pelo Juiz singular, é patente a afronta a direito líquido e certo da Impetrante, uma vez que, sem a expedição dos documentos fiscais, a mesma se encontra impossibilitada de desenvolver sua atividade empresarial.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao não admitir a negativa de expedição de documentos fiscais (a exemplo de notas fiscais eletrônicas) em razão da existência de débitos de natureza tributária, pois configura evidente sanção política

A vedação à aplicação de sanção política está na raiz de ao menos três verbetes sumulares do Supremo Tribunal Federal:

Súmula no. 70. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Súmula no. 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Súmula no. 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.

Nesse sentido é a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – EXISTÊNCIA DE DÉBITO COM A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – ILEGALIDADE – BENEFÍCIO DE DIFERIMENTO DO ICMS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – IRREGULARIDADE FISCAL DO REMETENTE – MANUTENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – APELO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. O RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE SENTENÇA QUE SE DEU NO MESMO SENTIDO NÃO DEVE SER CONHECIDO, ANTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 2. Mostra-se abusiva e ilegal a negativa do Fisco ESTADUAL que condiciona a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos. 3. A sanção por via oblíqua objetivando o pagamento de tributos, gerando cerceamento da atividade comercial do contribuinte, é ilegal, arbitrária e se constitui em prática vedada pelos Tribunais Superiores, a teor do art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal e da Súmula 547/STF 4. a existência comprovada de débito tributário inscrito em dívida ativa, ainda que em discussão judicial, consoante visto na espécie, resulta na interrupção da concessão do benefício fiscal, conforme regra do art. 5o, §2o, da Lei n. 7.098/98. (N.U 0002523-86.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

REMESSA NECESSÁRIA – APLAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO POLÍTICA – SÚMULAS 70, 323 E 547 STF – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. “O fisco não pode condicionar a emissão de notas fiscais ao pagamento do tributo, utilizando-se de meios coercitivos, pois dispõe para tanto da Lei de Execuções FISCAIS. Inteligência das Súmulas 70 e 547 do Supremo Tribunal Federal e artigo 5o, XIII, da Constituição Federal.” (N.U 0101500-49.2011.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2012, Publicado no DJE 10/01/2013). (N.U 0008606-32.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Desse modo, o ato coator, na forma como realizado, acaba por ferir direito líquido e certo da impetrante, na medida em que obsta o exercício de suas atividades comerciais, a despeito de a Administração Pública ter a sua disposição meios mais adequados para efetuar a cobrança de dívidas tributárias.

Por tais considerações, faz-se mister a ratificação da sentença que concedeu a segurança.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023